Tribunal: STF
Processo: Rcl 21838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO NAS ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM QUE DISCUTIDA A APLICABILIDADE DO ART. 1º-F da Lei 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.